Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733340-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A AGRAVADO: RAFHAEL GUERRA NERIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por PARANA BANCO S/A contra RAFHAEL GUERRA NERIS em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0701291-24.2020.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 39928288). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022 17:04:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador